Tribunal: TJMT
Processo: 1001856-89.2022.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001856-89.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADAIR GOMES - CPF: 297.467.609-04 (APELADO), FABIOLA MOREIRA DE CASTRO - CPF: 055.588.711-13 (ADVOGADO), INSTITUTO DE TERRAS DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.831.971/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE COMODORO - CNPJ: 01.367.853/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR DOS ANJOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ AUGUSTO MESQUITA - CPF: 008.111.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), EDMILSON FERREIRA DE SOUZA - CPF: 931.455.518-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. - CNPJ: 33.700.394/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – REQUISITOS DA POSSE PRESENTES – PROVA DOCUMENTAL –CUMPRIMENTO DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC
– MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

Preenchidos os requisitos legais mediante prova documental, deve ser reconhecida a Usucapião Extraordinária.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Usucapião Extraordinária julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor do proveito econômico.

O apelante informa que a demanda trata do imóvel situado na Rua Pará, n. 193, lote 03, quadra 161, bairro Jardim Mato Grosso, em Comodoro/MT, matrícula n. 5.016 do Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda/MT.

Argui que parte contraria não cumpriu os requisitos para a prescrição aquisitiva, especialmente o lapso temporal de 15 anos, visto que adquiriu o imóvel em 2014.

Indica que não deu causa à propositura da demanda e que a verba honorária deve ter como base de cálculo o valor atual do bem, o que depende de perícia complexa.

Pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID. 201470178.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O
apelado

alega ter adquirido os direitos possessórios sobre o imóvel urbano situado na
Rua Pará, n. 193, bairro Jardim Mato Grosso, em Comodoro/MT de Roberto Advincula Rabelo em 2014 que, por sua vez, o comprou de Donizeth Raspante de Jesus, que detinha o bem como seu e sem qualquer oposição do apelante desde 2006.

A fim de comprovar essa situação apresentou o extrato de faturas de consumo mensal de água e de IPTU registrados em relação a esse imóvel.

O apelado ressaltou que em março de 2022 foi surpreendido com a alteração do seu nome para o do Banco apelante na condição de responsável pelo recolhimento dos tributos municipais, o que lhe levou a distribuir esta demanda.

A Usucapião Extraordinária está prevista no parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil e pressupõe a posse mansa, pacífica e ininterrupta de área urbana por 10 anos, bem como que no local o possuidor tenha estabelecido a sua moradia habitual.

Todos esses requisitos estão comprovados nos autos.

A ausência do exercício da posse pelo apelante é incontroversa, e não há prova da sua oposição aos direitos do apelante bem dos antecessores dele.

Uma vez que a prescrição aquisitiva é modalidade originária de aquisição de propriedade e não tendo o apelante apresentado qualquer ato ou fato extrajudicial contrário aos direitos arguidos pela parte contrária, infere-se com clareza o cumprimento do ônus probatório imposto ao autor (art. 373, I, do CPC).

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO CÍVEL –
USUCAPIÃO

EXTRAORDINÁRIA
– LONGEVIDADE DA POSSE – REQUISITOS COMPROVADOS – PROVA TESTEMUNHAL – FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO DESCONSTITUÍDOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Preenchidos os requisitos exigidos pela lei civil para a
usucapião

extraordinária
, a procedência do pedido de declaração de domínio do imóvel em favor do usucapiente é medida que se impõe
.
(TJMT, N.U 1035532-34.2020.8.11.0002, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 2-8-2023, DJE de 3-8-2023, sem destaques no original).

Cabia ao apelante impugnar o valor atribuído ao imóvel e, consequentemente, à causa no prazo adequado e mediante dos instrumentos processuais apropriadamente previstos na Lei 13.105/2015.

Mesmo diante da clareza do ordenamento jurídico pátrio a respeito da matéria, o apelante apresentou resistência processual à pretensão do apelado, logo deu causa à incidência dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O proveito econômico da demanda é a expressão monetária da moradia do autor, razão pela qual mostra-se inafastável a incidência da regra de preferência de base de cálculo para da verba honorária prevista no art. 85, §2
°
, do CPC.

Por fim, em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados pelo Juízo da causa comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

O STJ já definiu que “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu, de 10% para 15% sobre o valor atualizado do proveito econômico obtido pela parte contrária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024